Tribunal: TJPA
Processo: 0813370-87.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813370-87.2023.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TATIANA DE ALCANTARA PONTES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS À EDUCAÇÃO, PROTEÇÃO DA FAMÍLIA E INTEGRIDADE FÍSICA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATOS DISCRICIONÁRIOS EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação ordinária com pedido de tutela de urgência, confirmou liminar e julgou procedente o pedido de policial militar para ser transferida de lotação para o município de Santarém/PA. A decisão de origem fundamentou-se na matrícula e frequência da autora em curso superior na cidade, na necessidade de apoio aos pais com problemas de saúde, e na existência de risco decorrente de situação de violência doméstica, reconhecendo contexto excepcional apto a justificar a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial incorreu em indevida substituição da discricionariedade administrativa na movimentação de militares; (ii) estabelecer se, diante das peculiaridades do caso, seria legítimo o controle jurisdicional para garantir direitos fundamentais da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A movimentação de militares, embora vinculada à conveniência da Administração, admite avaliação de interesses individuais quando compatíveis com o serviço, nos termos do Decreto Estadual nº 2.400/1982.

O controle jurisdicional não substitui a gestão administrativa, mas verifica a observância da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo quando estão em jogo direitos fundamentais com proteção reforçada.

No caso concreto, restou comprovada a matrícula da autora em curso superior em Santarém, a necessidade de cuidados com os pais enfermos e a existência de risco decorrente de violência doméstica, elementos reconhecidos judicialmente como aptos a justificar a medida.

A sentença demonstrou fundamentação suficiente, com análise do regime normativo aplicável, ponderação entre interesse público e direitos fundamentais, e respaldo em documentos juntados aos autos.

O argumento de risco de precedentes multiplicadores não prevalece quando a decisão se ancora em circunstâncias excepcionais e individualizadas.

A existência de alternativas administrativas não impede o controle judicial quando demonstrada a necessidade concreta de proteção efetiva dos direitos em jogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional de ato administrativo discricionário é legítimo quando necessário à proteção de direitos fundamentais, diante de circunstâncias excepcionais e devidamente comprovadas.

A transferência de policial militar pode ser determinada judicialmente quando presentes razões humanitárias e de proteção à educação, saúde familiar e integridade física, compatíveis com as hipóteses normativas que autorizam a consideração de interesses individuais.

A discricionariedade administrativa não afasta a exigência de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade na motivação dos atos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e incisos; 6º; 205; 226; CPC, art. 489, § 1º; Decreto Estadual nº 2.400/1982.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação nº 1052663-12.2021.8.26.0053, rel. Des. Edson Ferreira, j. 24.05.2022; TJSP, Apelação nº 1002577-08.2021.8.26.0483, rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. 08.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0813370-87.2023.8.14.0051.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: TATIANA DE ALCÂNTARA PONTES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que, em ação ordinária com pedido de tutela de urgência, confirmou a liminar e julgou procedente o pedido para assegurar à autora, policial militar, a transferência para Santarém/PA, com fundamento, em síntese, na matrícula e frequência em curso de Direito na UNAMA/Santarém, na necessidade de apoio a genitores com problemas de saúde, e em circunstâncias relacionadas a violência doméstica e existência de medida protetiva, reputadas aptas a justificar proteção reforçada. Ao final, condenou o réu ao ressarcimento das custas adiantadas e ao pagamento de honorários por equidade, fixados em R$ 2.000,00.

Em suas razões, o Estado sustenta, em suma: a natureza discricionária da movimentação/lotação de militar e a prevalência do interesse público; ausência de excepcionalidade suficiente; inexistência de demonstração robusta quanto à imprescindibilidade de acompanhamento dos pais; possibilidade de continuidade dos estudos por alternativas administrativas; ausência de risco concreto que exija lotação específica; violação à isonomia e risco de efeito multiplicador; existência de vias administrativas adequadas; e alegados vícios de fundamentação.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, enfatizando a excepcionalidade do caso, a prevalência dos direitos fundamentais à proteção da família, à educação e à integridade pessoal, bem como a legitimidade do controle jurisdicional em hipóteses de restrição desarrazoada a tais direitos.

O Ministério Público, por seu órgão de cúpula, consignou a ausência de interesse público primário ou relevância social que imponha intervenção institucional no mérito, requerendo a dispensa de intimações futuras, ressalvada superveniência fática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia cinge-se a definir se, no caso concreto, a sentença, ao determinar a transferência da militar para Santarém/PA, incorreu em indevida substituição do mérito administrativo (conveniência/oportunidade), ou se, ao revés, realizou controle jurisdicional legítimo para tutela de direitos fundamentais, em contexto reconhecidamente excepcional.

A movimentação de militares, de regra, encontra-se inserida no âmbito do poder hierárquico e da gestão administrativa, norteada pela necessidade do serviço, como estabelece o Decreto Estadual nº 2.400/1982 (Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da PMPA). Contudo, o próprio regulamento admite, em hipóteses normativamente previstas, a consideração de interesses individuais, quando conciliáveis com as exigências do serviço, destacando-se, entre as finalidades da movimentação, a possibilidade de matrícula em cursos, o atendimento de problemas de saúde do militar ou de seus dependentes, e o atendimento, respeitada a conveniência do serviço, dos interesses do policial militar. A sentença de origem, inclusive, explicitou tais balizas normativas e lastreou-se nelas.

Em tal moldura, o controle jurisdicional não implica gerir a corporação ou substituir a Administração na fixação de efetivo; limita-se a aferir se, no caso concreto, houve observância da legalidade constitucional, da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando estão em jogo direitos fundamentais com densidade normativa elevada (educação, proteção familiar e integridade). A discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade, e o ato estatal deve permanecer justificável à luz do ordenamento.

No ponto, a sentença enfrentou a matéria à vista de três vetores fáticos relevantes:

Educação: restou consignado que a autora está matriculada no curso de Direito em Santarém, sendo sua permanência necessária para o término da graduação, associando-se tal circunstância ao direito fundamental à educação (art. 205 da CF), com proteção estatal reforçada.

Saúde e assistência familiar: o decisum indicou documentos médicos que evidenciam problemas de saúde dos genitores e necessidade de acompanhamento em consultas e exames, circunstância que, em tese, se amolda às hipóteses regulamentares de atendimento de problemas de saúde de dependentes e à proteção constitucional da família.

Situação de risco/violência doméstica: registrou-se a existência de elementos e procedimento criminal alusivo a ameaças e perseguição no contexto de violência doméstica, reputando-se necessária proteção ampliada à integridade física e psicológica da servidora.

Diante desse quadro, não se evidencia, com a robustez necessária, a alegada nulidade por fundamentação genérica. Ao contrário, o julgador de origem delimitou o regime normativo aplicável (Decreto nº 2.400/1982), explicitou o raciocínio de ponderação e vinculou a solução aos documentos e peculiaridades do caso.

Também não prospera a tese de que a decisão teria indevidamente invertido o ônus probatório ou exigido do Estado a demonstração do “óbvio”. O núcleo decisório está apoiado em elementos trazidos pela autora e reconhecidos pelo juízo a quo como aptos a caracterizar situação excepcional, especialmente quanto à educação e às circunstâncias de risco, sem que se vislumbre salto lógico incompatível com o art. 489, §1º, do CPC.

Quanto ao assunto segue jurisprudência:

APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Servidor público estadual. Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. Remoção por razões de ordem familiar. Filho com transtorno do espectro autista e genitora com mal de Alzheimer, ambos demandando cuidados especiais. Criança sob terapia que deve contar com a presença do pai e da mãe, para lidarem com a condição do filho segundo a orientação terapêutica. Pretensão que cumpre atender por razões de ordem humanitária, de proteção à família, que justifica excepcionar a ordem de lista prioritária de transferência e correspondentes regras. Maior defasagem de efetivo numa unidade prisional do que em outra. Prevalência da necessidade de melhor assistência à família, pelas suas condições especiais. Recurso provido para conceder a segurança. (TJSP Apelação 1052663-12.2021.8.26.0053, rel. Edson Ferreira, j. 24/05/2022).

Apelação Cível - Administrativo - Mandado de Segurança - Agente de Segurança Penitenciário que visa remoção para unidade Prisional mais próxima da residência de seus pais idosos e doentes - Sentença que denega a segurança - Recurso do impetrante - Provimento de rigor. 1. Conquanto inexista previsão legal expressa autorizativa da remoção fundada em doença dos pais, ofende os princípios da razoabilidade e da dignidade humana a negativa porquanto preponderante o comando constitucional que resguarda e protege a família (art. 226 da CF)- Pais que são idosos e acometidos de doenças devidamente comprovadas. 2. Situação excepcional a permitir a remoção almejada estando patente nos autos que a assistência prestada pelo servidor (Agente de Segurança Penitenciária) aos pais se faz necessária ante o relatório de visita domiciliar realizado pela própria Administração - Inexistência de prejuízo ao interesse público no caso - Precedentes da Câmara e da Corte além do C. STJ. Sentença reformada - Apelação provida. (TJSP Apelação 1002577-08.2021.8.26.0483, rel. Sidney Romano dos Reis, j. 08/04/2022).

Quanto à isonomia e ao “efeito multiplicador”, trata-se de argumento consequencialista que, embora deva ser considerado com cautela, não é suficiente para afastar tutela jurisdicional quando a decisão se ancora em circunstâncias individualizadas e normativamente previstas como passíveis de ponderação.

Os argumentos do Estado sobre alternativas administrativas (licenças, permutas, ajustes) não infirmam, por si, a conclusão judicial quando o conjunto fático foi reputado suficiente para demonstrar que, na hipótese concreta, a proteção efetiva dos direitos envolvidos recomendava a medida de transferência, sem prejuízo de que a Administração, no cumprimento, adote providências compatíveis com a operacionalidade do serviço.

Assim, à luz do que consta dos autos, a sentença deve ser mantida, por se mostrar coerente com o regime normativo aplicável e com a ponderação constitucional realizada, não havendo demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade apta a ensejar reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026